Tribunal: TJMT
Processo: 0001068-86.2011.8.11.0011
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001068-86.2011.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), CASA DA LAVOURA LTDA - EPP - CNPJ: 01.721.310/0001-68 (APELANTE), SIDNEY BERTUCCI - CPF: 608.017.359-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
PRELIMINAR
– CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – REJEITADO -
MÉRITO –
OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO DEFEITUOSO POR OUTRO NOVO – MICROÔNIBUS - DEFEITO NA CORREIA DO AR CONDICIONADO – DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O PROBLEMA NO VEÍCULO – DANOS MATERIAIS – DESPESAS COM VIAGENS E COMBUSTÍVEIS - COMPROVAÇÃO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova, quando o juízo a quo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento

2. O litisconsórcio passivo necessário pode advir de expressa disposição de lei ou de natureza incindível da relação jurídica de direito material afirmada em juízo, sendo que no caso, inexiste o afirmado litisconsórcio, mas apenas solidariedade entre o fabricante e o fornecedor, podendo o litisconsórcio ser facultativo.

3. Uma vez demonstrado que houve defeito na correia do ar condicionado do bem adquirido pelo ente público municipal, e considerando que
a empresa requerida não solucionou a contento o vício do produto, possível a substituição do veículo por outro, vez que o fornecedor não conseguiu colocar o veículo em plenas condições de uso e de forma apropriada para o consumidor.

4. É cabível a indenização por danos materiais, quando comprovado que o Município de Mirassol D’Oeste teve prejuízos com as viagens para Cuiabá e combustíveis, com o objetivo de resolver os defeitos apresentados no veículo.

5. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposta pela empresa
CASA DA LAVOURA LTDA
contra sentença pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, Dra. Edna Ederli Coutinho, proferida nos autos da Ação de Obrigação de fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais - Processo no 330/2011, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE
contra a recorrente e a empresa
APROCAMPO MÁQUINAS AGRÍCOLAS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
,
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial, quer seja, condenando-se solidariamente as empresas requeridas, na obrigação de fazer consistente na substituição do veículo adquirido pelo requerente, ou seja, veículo de passageiros modelo V6 de fabricação nacional, zero quilômetro, com capacidade para 24 passageiros sentados mais motorista, no prazo de 30 (trinta) dias, e, ainda, condenou ao pagamento no valor de R$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais), devidamente corrigidos pelo índice do INPC desde a data do efetivo desembolso e juros de mora no patamar de 1% ao mês, devidos desde a citação. Consignou, ainda,

que devido a sucumbência recíproca, condenou os requeridos solidariamente ao pagamento de 70% do valor das custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência arbitrados em 15% sobre o proveito econômico da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Deixou de condenar o autor ao pagamento de custas e despesas processuais em face de isenção legal. Contudo, condenou-o ao pagamento de honorários de sucumbência arbitrados em 10% sobre o proveito econômico da causa, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC.

A apelante suscitou, em preliminar, o cerceamento de defesa, sob o argumento de que em que pese ter protestado pela oitiva de testemunhas, consoante se pode ver às fls. 193/229, tal fato não foi observado pelo magistrado em seu despacho saneador [fl.356/357], de modo que foi proferida a sentença sem que fosse realizada a devida instrução, razão pela qual, requer a nulidade da sentença, para que seja realizada a audiência de instrução e julgamento para fins de oitiva de prova testemunhal.

Também levantou que a responsabilidade no caso deve ser atribuída ao fabricante, devendo assim, ser anulada a sentença, para que seja admitida a integração a lide como litisconsorte passivo necessário.

No mérito, diz que não prospera a condenação em danos materiais, vez que o apelado não produziu nenhuma prova nos autos acerca de que fez 8 viagens a Cuiabá, com o fim específico de reparar o defeito na correia do ar condicionado, bem como não há prova de que tal defeito tenha ocasionado algum prejuízo ou tenha tornado inadequado a utilização, ao contrário, as provas contidas nos autos [fl. 129/131], comprovam a regular circulação do veículo.

Afirma que a substituição do veículo por outro novo é uma pena excessiva e gravosa, visto que a empresa apenas vendeu o seu veículo em processo de licitação, não restando evidenciado sua culpa ou dolo, visto que inexistem provas dos fatos alegados, sendo certo que os documentos de fls. 129/131, não relatam o defeito da correia de ar condicionado, e sim que o bem estava sendo utilizado de forma normal, bastando simples observância das quilometragens anotadas nas ordens de serviços.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, no sentido de julgar improcedentes os pedidos da inicial, ou alternativamente, seja anulada a sentença com o retorno dos autos ao juízo
a quo
para admitir o fabricante como litisconsorte passivo necessário, ou caso não seja este entendimento, requer que seja estabelecido na sentença os parâmetros razoáveis para a substituição do veículo, quanto ao prazo de entrega, devolução e modelo que apresente similitude ou tenha substituído o modelo anterior, visto que, o prazo de 30 dias, é inexequível

[id. 4741183 – pág. 01 à 11].

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso [id.
110658970 - Pág. 25 à 31].

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer ministerial emitido pela Dr. Dalva Maria de Jesus Almeida, absteve-se de manifestar nos autos em razão da

ausência de interesse público [id.
110658970 - Pág. 44].

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a apelante suscitou, em preliminar, o cerceamento de defesa, sob o argumento de que protestou pela oitiva de testemunhas, consoante se pode ver às fls. 193/229, contudo, afirma que

tal fato não foi observado pelo magistrado em seu despacho saneador [fls.356/357], razão pela qual, requer a nulidade da sentença.

Em que pese as alegações da apelante, razão não lhe assiste, isso porque, no despacho saneador, o magistrado analisou as preliminares suscitadas na peça de defesa pelo requerido, inclusive o pedido de prova testemunhal, ao passo que

consignou, o seguinte: “
em face da questão fixada como controvertida, nota-se que além da prova pericial, a rusga não reclama a profusão de prova testemunhal e do depoimento pessoal das partes, eis porque DEFIRO apenas aquela, o que faço com esteio no artigo 125, II, c/c artigo 130, ambos do CPC, rejeitando as demais postuladas.”

Constato que o magistrado agiu corretamente ao julgar antecipadamente a lide, sem a necessária produção de outras provas, em respeito ao artigo 355, I, do CPC, vejamos:

Art. 355

O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas.

Desse modo, as provas colacionadas com a inicial eram mais do que suficientes para o livre convencimento do juiz, não havendo a necessidade de outras provas, até porque, o princípio do livre convencimento do juiz e da livre admissibilidade da prova permitem que o juiz entenda pela suficiência das provas produzidas nos autos processuais.

Neste sentindo, tem decidido as Câmara de Direito Público e Coletivo, vejamos:

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – QUESTÕES PRÉVIAS – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA –
CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADAS
– ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA, DAS PROGRESSÕES FUNCIONAIS E DA APOSENTADORIA POR REGIME PRÓPRIO – MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA – DESCABIDA – RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS, APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.

[...]
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova, quando o Juízo a quo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.
[...] (N.U 1021586-14.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 30/01/2021)

Logo, como o magistrado analisou de forma escorreita o pedido de produção de prova testemunhal no despacho saneador,
não há que se falar que houve cerceamento de defesa.

Também levantou que a responsabilidade no caso deve ser atribuída ao fabricante, devendo assim, ser anulada a sentença, para que seja admitida a integração a lide como litisconsorte passivo necessário, contudo, coaduno com o entendimento do magistrado, que rejeitou esse pedido, nos seguintes termos:

“A parte requerida postulou pela habilitação do litisconsorte passivo necessário Marcopolo S/A.

Sem razão a parte requerida. Isso porque a hipótese dos autos não se encaixa na previsão contida no artigo 47 do CPC.

O litisconsórcio necessário pode advir de expressa disposição de lei ou de natureza incindível da relação jurídica de direito material afirmada em juízo.

Destaco que a relação tem que ser una e incindível, o que não ocorre nos autos.

A relação entre autor e requeridos é uma relação de natureza consumerista. Já a relação entre os requeridos e a empresa Marcopolo S/A é de natureza estritamente contratual, não se aplicando as regras de relativização contratual do Código de Defesa do Consumidor.

A existência de um feixe de relações jurídicas, ainda que, entrelaçadas, não dá lugar à formação de litisconsórcio necessário unitário.

(...)

Portanto, inexiste o afirmado litisconsórcio passivo necessário, mas apenas solidariedade entre o fabricante e o fornecedor, podendo o litisconsórcio ser facultativo.

Assim, rejeito o pedido de habilitação da empresa Marcopolo S/A.”

Quanto ao mérito, o caso trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais com pedido de antecipação de tutela, onde o Município de Mirassol D’Oeste, na data de 25 de abril de 2010, publicou edital de pregão no 05/2010, para aquisição de um veículo tipo passageiro de no mínimo 19 lugares, para apoio e assistência hospitalar e ambulatorial da Secretaria Municipal de Saúde da Municipalidade.

No entanto, após a entrega do veículo, o mesmo apresentou problemas na correia do ar condicionado, onde vem prejudicando todo o seu funcionamento.

Alega também que o veículo já se deslocou 08 (oito) vezes para a Cidade de Cuiabá/MT, tendo despesas com diárias de motoristas e combustível que totalizam a importância de R$ 2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta reais), para solucionar o problema, restando todas infrutíferas.

Assevera que a requerida deveria assumir a responsabilidade do produto vicioso e providenciar imediatamente a troca do mesmo, evitando causar prejuízos a parte requerente, ou mesmo providenciar a devolução do seu dinheiro, o que não ocorreu.

Requer a substituição do veículo, aplicando multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), no caso de eventual descumprimento; a indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) além de R$ 2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta) a título de danos materiais.

A requerida apresentou contestação [fls. 193/2017]. Pugnou pela inclusão do fabricante do veículo Marcopo S/A no polo passivo da ação, na condição de litisconsorte passivo necessário [282/288], e provou, por meio de documentos, que o veículo foi solucionado e o mesmo está em perfeitas condições de uso [fls. 298/299 e fls. 301/302].

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se em analisar se o veículo adquirido pelo Município de Mirassol D’Oeste apresentou defeito (correia do ar condicionado), ocasionando a obrigação de fazer na substituição do bem por outro, bem como a reparação do dano em decorrência desse vício.

A priori, relevante mensurar que no caso aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao Poder Público, pois embora possua superioridade jurídica na celebração dos contratos, em alguns casos pode-se se mostrar vulnerável, por isso, enseja a proteção pela legislação consumerista.

De acordo com o artigo 18 do CDC, refere-se a responsabilidade pelo vício de qualidade ou de quantidade de produto, a qual é analisada de forma objetiva, ou seja, independe de culpa ou dolo do consumidor. Além disso, registra-se que de acordo com o artigo 23 do CDC
“a ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime da responsabilidade.”

Desse modo, nos termos do §1o do artigo 18 do CDC, uma vez detectado o vício no produto e não sanado esse defeito no prazo de 30 dias, a legislação consumerista, assegura três opções ao consumidor:

I)

A substituição do produto por outro da mesma espécie; em perfeitas condições de uso;

II)

A restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III)

O abatimento proporcional do preço.

Em análise ao caso em epígrafe, observa-se que o Município de Mirassol D’Oeste demonstrou que o veículo adquirido da empresa requerida apresentou defeito na correia do ar condicionado, e, providenciou a entrega do bem para os devidos reparos [fls. 126/127], sem lograr êxito, no sentido de sanar o vício a contento do consumidor.

Isso porque, como bem descriminado pelo sentenciante
“as ordens de serviço de fls. 129/132 demonstram que o veículo foi encaminhado para assistência técnica, pelo menos, quatro vezes para conserto do vício nos dias 02.08.2010; 22.11.2010; 09.12.2010 e 15.01.2011, o que sinaliza que o fornecedor não conseguiu colocar o veículo em plenas condições de uso e de forma apropriada para o consumidor.”

Assim, considerando a narrativa fática e os documentos que instruíram o feito, observa-se que a empresa requerida não solucionou satisfatoriamente o vício do produto, não sendo viável o ente público municipal arcar com os prejuízos, sendo possível a substituição do veículo por outro.

Doutra banda, a apelante alega que não prospera a condenação em danos materiais, vez que o apelado não produziu nenhuma prova nos autos acerca de que fez 8 (oito) viagens a Cuiabá, com o fim específico de reparar o defeito na correia do ar condicionado, contudo, sem razão a recorrente.

Verifica-se que os documentos encaminhados pela Secretaria de Estado de Saúde [fls. 118 e 133], comprovam as despesas do requerente com diárias dos motoristas e com combustíveis, que perfazem a importância de R$ 2.640,80 (dois mil seiscentos e quarenta reais e oitenta centavos).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença vergastada.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários arbitrados, a favor do patrono da parte autora, de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o proveito econômico da causa, sendo esse percentual dividido entre as partes requeridas, em razão da sucumbência recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022